Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. PERCENTUAL DE JUROS. MANUTENÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. INEXISTÊNCIA DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acordão embargado, pois o recurso provido tratou apenas da redução dos juros, assessório à cobrança principal, não havendo modificação substancial na condenação, razão pela qual se manteve a distribuição do ônus sucumbencial.
2.1 Não havendo qualquer fixação de honorários em favor da embargante não há de se falar em sua majoração em sede recursal.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.